Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-11.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-11.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: JEANE SANTOS LIRA

Advogado(s)
:
CONRADO SOUZA SILVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DA REDE SEM AVISO PRÉVIO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS ELÉTRICOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia por danos causados ao consumidor em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica decorrentes de manutenção sem aviso prévio (art. 14 do CDC).

2.

Demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos, é devida a indenização por danos materiais e morais.

3.

A interrupção ou oscilação indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000924-11.2022.8.05.0155, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelada JEANE SANTOS LIRA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.